Tribunal: TJDFT
Processo: 0752320-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0752320-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA, JOELMA PEREIRA DA SILVA, JUAREZ PEREIRA DA SILVA, JOACI PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0010624-24.2000.8.07.0007, que determinou a expedição de mandado de avaliação de determinados veículos anteriormente penhorados do acervo patrimonial da agravante. Em suas razões recursais, a recorrente entende que o Juízo incorre em erro processual ao dar continuidade ao processo, porquanto teria obtido medida liminar no bojo do agravo de instrumento no 0733429-47.2020.8.07.0000, de relatoria do e. desembargador Álvaro Ciarlini. Com supedâneo nos argumentos supra, requer a antecipação da tutela recursal, para fins de suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito recursal, a sua reforma integral. Demonstrativo de preparo regular (ID no 22158829). É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão examinada pela decisão agravada, aparentemente, não permite concluir, num primeiro momento, a efetiva constrição patrimonial, única e exclusivamente por força da decisão combatida, o que desmonta o argumento principal da parte recorrente. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito à competência do juízo natural e, porque não dizer, ao primado do juiz natural. Alguns pontos colocados pela agravante não são amparados pela prova coligida, que se mostra frágil, a meu ver, para fins de concessão de medida liminar pretendida (antecipação de tutela recursal), máxime pela tese de que a determinação judicial em referência importa em expropriação patrimonial efetiva, o que demanda, a meu sentir, análise cum grano salis. Até porque, a mera avaliação de bens previa e anteriormente penhorados, por força de outra decisão, não se convola automaticamente em constrição patrimonial, como sugere a agravante. No tocante à liminar obtida no bojo do agravo mencionado acima, observa-se que nele não consta a determinação da paralisação do processo de origem, mas tão apenas a limitação de determinado percentual de juros de mora, constantes na decisão exequenda. Por oportuno, transcrevo o dispositivo da decisão invocada: “Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar que os juros de mora aplicados sobre a condenação exigida da sociedade empresária Viplan Viação Planalto Ltda observe o patamar de 0,5% (zero vírgula cinco por cento ao mês), como fixado na sentença transitada em julgado.” Com efeito, o direito aqui posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. Por evidente, ao apreciar o mérito recursal, é possível que reste demonstrado o que se alega, após o efetivo contraditório. No momento não vislumbro, de pronto o fumus boni juris. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Não, per si. É que, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, a agravante não se desincumbiu de comprová-los concretamente. Não para os fins de atender ao requisito do periculum in mora. Não se está a dizer que inexiste. Apenas que não foi devida e suficientemente comprovado. Menos ainda, considerando a profundidade de cognição atribuída à espécie recursal manejada. Ora, a parte não demonstrou cabalmente qual o perigo que a espera pelo curso normal do procedimento na origem lhe causaria, vez que a presença desse requisito, concomitante ao anterior (fumus boni juris), é imprescindível para que se obtenha provimento liminar. Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de antecipar eventuais efeitos positivos da tutela recursal, tal como vindicado no presente agravo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se as partes agravadas, para que tomem ciência da presente decisão, bem como para que apresentem contrarrazões ao recurso, caso queiram. Em Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator